Tribunal: TJSP
Processo: 0105237-97.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela apelante, sob o fundamento de erro material – Erro manifesto – Razão social da autora/embargante que, desde emenda à petição inicial, é GP – Guarda Patrimonial de São Paulo Ltda. – Erro na distribuição e nos assentamentos, com outra grafia na razão social - Embargos de declaração acolhidos e erro sanado, com determinação ao distribuidor e à unidade

Ementa:

Embargos de declaração - Oposição pela apelante, sob o fundamento de erro material – Erro manifesto – Razão social da autora/embargante que, desde emenda à petição inicial, é GP – Guarda Patrimonial de São Paulo Ltda. – Erro na distribuição e nos assentamentos, com outra grafia na razão social - Embargos de declaração acolhidos e erro sanado, com determinação ao distribuidor e à unidade cartorária.